Tribunal: TJPA
Processo: 0811287-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811287-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO CORDOVIL PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADO À CONCLUSÃO DO PDP. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. FIM DO PDP QUE SE AVIZINHA, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES DA SEAP E DO JUÍZO A QUO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
FERNANDO CORDOVIL PINTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves nos autos do processo nº 0004263-45.2018.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente está em cumprimento de pena e que
faria jus à progressão ao regime semiaberto em 29/09/2020
, razão pela qual deduziu esse pleito perante o juízo
a quo
que, considerando que o paciente responde a PDP, instaurado em 04/05/2018 (há mais de dois anos sem conclusão), por suposta falta grave cometida (fuga), condicionou a concessão dessa progressão à juntada do PDP para se atestar o requisito subjetivo.

Pondera que, passados mais de 2 anos e meio do cometimento da falta grave, teria ocorrida a reabilitação dessa falta, pois os efeitos da falta grave só podem perdurar por até um ano, nos termos do Regimento Interno do Padrão dos Estabelecimentos Penais do Estado do Pará. Assim,
faltas graves cometidas em períodos longínquos não podem servir de base para se indeferir a progressão de regime.

Por tais razões, requer
liminar
para que se determine
“a progressão de regime ao paciente, transferindo-o a estabelecimento penal adequado ao cumprimento em semiaberto, considerando-se o pleno cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo;”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-28.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora e da SEAP
(fls. 29-30 ID nº 3996137), as quais foram prestadas às fls. 34-35 (ID nº 4017475) e fls. 42-45 (ID nº 4047344), sendo colacionados pela SEAP documentos de fls. 46-122.

Indeferi a liminar
(fls. 123-127 ID nº 4049758).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração
(fls. 132-138 ID nº 4089338).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

Ademais, a tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de autos que se encontram na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Assim, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas, de onde destaco:

JUÍZO A QUO

“Após promovida a liquidação da pena, se verificou pelo atestado de pena que o Sr. Fernando Cordovil Pinto cumpriria o requisito objetivo para a progressão ao regime semi-aberto no dia 29.09.2020.

Contudo, também se verificou que havia sido instaurado um Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), através da Portaria nº 944/2018/CPASI/SUSIPE, em razão da suposta falta grave cometida pelo apenado em 04.04.2018 da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI).

Não havia informações sobre o resultado do PDP instaurado, razão pela qual este Juízo, após a manifestação do Ministério Público, oficiou o CPASI para que remetesse o resultado do PDP (Ofício 220/2020-SEC. 2ª VARA CÍVEL E PENAL - p. 270) sem obter resposta, pelo que determinou a expedição de novo ofício junto ao CPASI para que remetesse a resposta do PDP no prazo de 72h (setenta e duas horas).

O Ofício nº 362/2020- SEC. 2ª VARA CÍVEL E PENAL foi expedido em 25 de setembro de 2020 ao CPASI (p. 322).

Contudo a resposta veio da Direção do CRRBreves informando de que o PDP havia sido redistribuído a aquela unidade penitenciária para a finalizar a conclusão do procedimento, razão pela qual solicitou a prorrogação de prazo para a conclusão do procedimento (p. 330).

Este Juízo deferiu a prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias a contar da intimação que se deu em 09.11.2020 (págs. 335/336).”

SEAP

“É imperioso elucidar que o remédio constitucional com pedido de urgência em apreço fora impetrado visando, em suma,
a concessão de liminar para que o paciente seja beneficiado com progressão ao regime de pena semiaberto, e que seja trasladado à instituição penitenciária de cumprimento de pena em regime semiaberto, considerando-se o pleno cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela normativa condizente,
pedido este fundamentado
no artigo 5º, LXVIII,
insculpidos na Constituição Federal Brasileira, combinado com artigos 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando-se como
autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves.

Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém
status
de
preso condenado, advindo de sentenças condenatórias proferidas pelo o Juízo da Vara Criminal de Portel
que somadas perfazem em
15(quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
por ter
o paciente
praticado fatos tipificados como ilícitos penais previstos nono artigo 157, §2º do CPB e artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Por esta razão, iniciou a reprimenda corporal
em 03/02/2017,
sendo que em 04/04/2018 foragiu da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel-CPASI, retornado definitivamente ao cárcere para cumprir sua pena
em 05/06/2018.
Atualmente, cumpre pena no Centro de Recuperação Regional de Breves-CRRBREVES.

Diante das considerações prefaciadas, esta Secretaria de Administração Penitenciária noticia a Excelentíssima Desembargadora que os Procedimentos Disciplinares Penitenciários são Instaurados e confeccionados pela a autoridade penitenciária, a qual cumpre o rito realizando os atos indispensáveis, à luz do ordenamento jurídico rege. Prefaciando, obedece ao que versa a Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento de faltas graves:

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional,
assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

Ainda corroborando a esse entendimento, o artigo 54 da Lei de Execução Penal é claro ao estabelecer que as sanções dos incisos I a IV do art. 53, quais sejam, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento na própria cela, ou em local adequado, serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento.

Dessa forma, constata-se que
a Lei de Execução Penal não deixa dúvida ao estabelecer que todo o processo de apuração da falta disciplinar
(investigação e subsunção), assim como a aplicação da respectiva punição,
é realizado dentro da unidade penitenciária,
porquanto é quem detém o exercício do poder disciplinar. Tal ditame compreende à autoridade administrativa comunicar que diante das intempéries que se deram para a não conclusão do Procedimento administrativo,
cabe à assertiva de que a Pessoa Privada de Liberdade Fernando Cordovil Pinto teria que ser submetido ao devido processo disciplinador legal, por ter cometido ato de indisciplina de fuga, mediante a garantia constitucional de seus direitos de defesa salvaguardados por um causídico constituído
.

Contudo, em Memorando nº 311/2020-CRR-BREVES/SEAP/PA, o Diretor da instituição penitenciária vem a
comunicar que o referido Procedimento Disciplinar está em curso, e o ato a ser realizado corresponde à oitiva do paciente em questão, que se dará em 25/11/2020.
Ressalta-se que o respectivo feito regulador é fundamental para a conclusão do Procedimento Disciplinar,
vez que o Defensor Público se comprometera a devida assistência, para que assim exerça a ampla defesa e o contraditório, afastando qualquer vício de nulidade processual, documento anexado
.

Com efeito, desta narrativa idônea, subsidiando a Vossa análise ao pleito, quanto à delonga da conclusão dos autos administrativos,
recorremos à determinação do Juízo da 2º Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, datada em 06/11/2020,
em sede de processo de execução penal, nos termos pronunciados quanto
ao prazo de 30 dias concedidos ao Diretor do Centro de Recuperação Regional de Breves para que seja finalizado o PDP do interno em menção,
decisão anexada.

De forma bastante objetiva, aduz que esta Secretaria estar tempestiva para a conclusão do Processo Disciplinar e trasladar ao Poder Judiciário. Daí o zelo para a realização da apuração de indisciplina por parte da autoridade administrativa, face às consequências dos atos administrativos para o processo de execução criminal, eis que os efeitos penais do reconhecimento da falta é que serão submetidos à apreciação do Juízo da Execução Penal. Nesta narrativa, menciona-se o Memorando nº 153/2020 CGP-SEAP, de autoria da Corregedoria Geral Penitenciária-CGP, afirmando o tempo hábil para finalização dos autos dentro do aprazado.

Outrossim, cabe assentar que as medidas pertinentes estão sendo

providenciadas para atender o determinado pelo Juízo da Execução Penal de Breves, conforme dispõem o despacho da Direção de Administração Penitenciária-DAP, anexo.

Destarte, conforme já dissertado, verifica-se que a defesa do sentenciado no procedimento administrativo disciplinar revela-se muito mais abrangente e indispensável para propositura dos atos. Neste viés, há de registrar que a celeridade dos atos não ocorreu, face às restrições impostas pela crise sanitária mundial. Correlato a esta situação, o que tange a dizer que fora implementado pela SEAP-PA o Plano de Contingência COVID 19, tendo como objetivo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a mitigar os riscos de transmissão sustentada nos ambientes prisionais e em todo território nacional, bem como orientar a tomada de decisões sobre aspectos críticos para os processos de intervenção que se fizerem necessários.

Dessa feita, assevera que se segue um critério rigoroso, conforme foi estabelecido na Portaria nº 689/2020-GAB/SEAP/PA, de 29 de junho de 2020, além de ainda termos que mantermedidas preventivas quanto à pandemia. Neste cenário, insta salientar Excelência que tais medidas adotadas pela Secretaria tiveram o condão de proteger e salvaguardar VIDAS, razão que as normas estabelecidas por meio das citadas portarias, tiveram o caráter eminentemente de resguardar e priorizar a vida humana, diante da assistência à saúde que em questão era primordial.

Diante do expresso, e certa da atenção de Vossa Excelência quanto às informações prestadas por esta Secretaria, coloco à disposição esta Diretoria de Execução Criminal para esclarecimentos adicionais por meio do telefone (91) 3239-4231, bem como pelo endereço eletrônico
dec.direcao@gmail.com
.”

Logo, não se constata desídia do juízo
a quo
, estando o pedido de progressão de regime pendente de apreciação após a conclusão do PDP, como descrito acima.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2020